Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005048-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), ANIBAL CAETANO MONTANARI JUNIOR - CPF: 015.927.091-09 (AGRAVADO), ALINY DOS SANTOS TINAN - CPF: 737.694.441-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS

PROFISSIONAIS DO CREA

AGRAVADO(s):

ANIBAL CAETANO MONTANARI JUNIOR

AGRAVADO(s):

ALINY DOS SANTOS TINAN MONTANARI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE MÚTUO) – PRETENDIDO ARRESTO/BLOQUEIO
ON LINE
DE ATIVOS FINANCEIROS – INDEFERIMENTO – EXECUTADOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO - ENDEREÇO ERRÔNEO INFORMADO NO TÍTULO EXEQUENDO -

ATO DESPROVIDO DE BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL - PRÉ-PENHORA VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.”
(AgRg no AREsp 655.318/RJ)

O devedor que, em ato desprovido de boa-fé e lealdade contratual informa no contrato exequendo endereço que não existe, frustrando as tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio
esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto executivo (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS

PROFISSIONAIS DO CREA

AGRAVADO(s):

ANIBAL CAETANO MONTANARI JUNIOR

AGRAVADO(s):

ALINY DOS SANTOS TINAN MONTANARI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS

PROFISSIONAIS DO CREA
contra a decisão proferida na
Execução
n. 1024723-96.2019.8.11.0041 ajuizada em face de
ANIBAL CAETANO MONTANARI JUNIOR
e
ALINY DOS SANTOS TINAN
, que
indeferiu o pedido de busca/arresto
on line
de valores em contas dos agravados, sob o fundamento de que a parte executada não foi citada.

Sustenta, em síntese, que os artigos 653 e 655-A do CPC/73, permitem a localização e apreensão de valores existentes em instituições financeiras em nome do executado, por meio do sistema Bacenjud, antes da citação dos devedores no processo.

Afirma que de acordo com a jurisprudência pátria, não encontrada a parte devedora no endereço que forneceu no título executivo para ser citada, cabe desde logo o arresto do valor da dívida exequenda.

À míngua de pedido de liminar recursal, efeito ativo ou antecipação da tutela recursal, foi determinada a comunicação
do Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.

Dispensada a intimação da parte recorrida para a oferta de contrarrazões, uma vez que não ocorrida a angularização do feito originário.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos da ação executiva originária, em
21.01.2016 as partes celebraram o Contrato de Mútuo RB12 n. 1070023/2016, aditado em 06/10/2017, por meio do qual a caixa de assistência agravada emprestou aos agravados a quantia de R$ 37.750,00.

Também de acordo com a inicial, após a quitação de algumas parcelas do pacto, os mutuários incorreram em mora, dando, pois, ensejo ao vencimento antecipado das demais parcelas, conforme previsto no Item VIII do referido Contrato.

Fracassadas as supostas tentativas de composição amigável, a credora optou por propor a ação de execução originária para exigir o saldo devedor do ajuste que, segundo os seus cálculos, correspondia, em valores atualizados e devidamente acrescido dos encargos moratórios contratuais, ao importe de R$ 33.165,50.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos executados para pagarem o valor devido ou apresentar defesa.

Expedida e efetivamente remetida a carta citatória ao endereço dos informado executados no contrato exequendo, esta foi devolvida com a anotação de que o número informado não existe. Vejamos:

Diante desse quadro fático-processual, a credora requereu ao juízo singular o arresto
on line
de eventuais ativos financeiros dos devedores mantidos junto a instituições financeiras, através do SISBAJUD.

Todavia, tal intento foi indeferido pelo juízo
a quo
, pelo simples fato de os devedores sequer terem sido citados.

Inconformada, se volta a exequente contra tal decisão pelas razões expostas no relato.

Em análise dos
argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, não há dúvida de que deve ser acolhida a pretensão da parte exequente.

Isso porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.”
(STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 655.318/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 23/06/2016, DJe 30/06/2016).

A propósito, de há muito se tem autorizado a pré-penhora ou arresto
on-line
em processo de execução em casos tais
.
É exatamente isso o que o que consta do art. 830 do CPC/15:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição prevista no art. 854 do mesmo diploma. (TJ/MT – AI no 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

No caso, como já dito, a carta de citação foi enviada exatamente para o endereço que os executados informaram no
Termo Aditivo
de ID. n. 121819474 - Pág. 36, qual seja a
Rua Piauí, n. 17, Centro, Ribeirão Cascalheira-MT, CEP 78.675-000
.

No entanto, a missiva retornou fracassada justamente porque o endereço exato informado pelos devedores não existia, de maneira que o contraente desleal não pode se beneficiar de sua falta de boa-fé contratual objetiva.

Diante disso, não sendo possível a citação dos executados no

endereço que informaram ao credor, absolutamente legítimo o arresto/bloqueio
on line
de valores (pré-penhora ou arresto executivo) pela aplicação do já citado artigo 830 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para determinar que o juízo singular proceda o arresto
on line
de valores eventualmente mantidos pelos executados em aplicações financeiras, até o limite do crédito exequendo apontado pelo credor, através do SISBAJUD.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022